Tribunal: TJBA
Processo: 8000675-97.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000675-97.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDICELIA ALVES PINTO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CÍVEL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI LOCAL. VENCIMENTO BÁSICO ACIMA DO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DE DETERMINADO PERÍODO E REFLEXOS. RECONVENÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de cobrança proposta por servidora pública municipal, professora da rede de ensino, pleiteando o pagamento de diferenças salariais decorrentes da suposta inobservância do Piso Salarial Nacional do Magistério (PSNM) nos anos de 2013 a 2016, bem como dos reflexos sobre gratificações e progressões funcionais (horizontal e vertical), além de indenização por danos morais e parcelas vincendas. O Município de Ibicaraí contestou, arguindo preliminar de indevida concessão da gratuidade de justiça e prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, e, no mérito, a inexistência de pagamento a menor, a improcedência do dano moral e apresentou reconvenção pleiteando a devolução de valores supostamente pagos a maior e condenação por litigância de má-fé.

2. A sentença inicial (ID 103098336) rejeitou a preliminar de gratuidade de justiça, acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal, e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar o Município ao pagamento das diferenças do PSNM e seus reflexos sobre gratificações e progressões (horizontal e vertical) para os períodos indicados, negando o dano moral e a reconvenção.

3. Em sede de embargos de declaração (ID 103098342), o juízo de primeiro grau, com efeitos infringentes, retificou a decisão, reconhecendo que o salário-base pago à autora foi, em regra, superior ao PSNM. Contudo, manteve a condenação do Município ao pagamento das diferenças correspondentes à não implementação retroativa dos reajustes do PSNM fixados por leis municipais durante o ano (para os meses de janeiro a maio/2014, janeiro a junho/2015, e janeiro a julho/2016), com os respectivos reflexos proporcionais em gratificações e adicionais, e indeferiu o pagamento de diferenças de reflexos de progressão para 2018 e seguintes, bem como a reconvenção.

4. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A autora busca a reforma da sentença para o reconhecimento pleno do “efeito cascata” do PSNM em todas as progressões e o deferimento do dano moral. O Município pugna pela improcedência total dos pedidos da autora, reiterando a inexistência de diferenças salariais, a ausência de reflexos automáticos e a violação da Súmula Vinculante 37 e do artigo 20 da LINDB, ou, subsidiariamente, a limitação da condenação.

II. Questão em discussão

5. Se a fixação do Piso Salarial Nacional do Magistério deve ser aplicada ao vencimento básico ou à remuneração global.

6. A incidência do Piso Salarial Nacional do Magistério sobre as demais vantagens e gratificações, bem como sobre a progressão funcional (efeito cascata) sem previsão em legislação local específica.

7. A ocorrência de prescrição quinquenal de parcelas remuneratórias.

8. A existência de dano moral indenizável em virtude do não pagamento ou atraso de diferenças salariais.

9. A admissibilidade e procedência da reconvenção proposta pelo Município.

10. A observância dos princípios da separação dos poderes, da reserva legal e do dever de considerar as consequências práticas da decisão judicial (artigo 20 da LINDB).

III. Razões de decidir

11. A Lei nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Nacional do Magistério, e a ADI 4.167/DF do Supremo Tribunal Federal, que confirmou sua constitucionalidade, estabelecem que o piso se refere ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global.

12. Conforme o Tema Repetitivo 911 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.426.210/RS), não há determinação de incidência automática do PSNM sobre toda a carreira ou reflexo imediato sobre outras vantagens e gratificações, salvo se houver previsão expressa nas legislações locais.

13. A sentença recorrida reconheceu a aplicabilidade de reflexos proporcionais às gratificações e adicionais nos períodos em que houve atraso nos reajustes retroativos, com base na Lei Municipal nº 750/2007 (arts. 40 a 47), que vincula tais vantagens ao vencimento básico, distinguindo-se da pretensão de um “efeito cascata” irrestrito.

14. A prescrição quinquenal, conforme artigos 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85 do STJ, foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau, atingindo as parcelas anteriores aos cinco anos que precederam a propositura da ação.

15. O não pagamento parcial de verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável, a menos que demonstrada grave lesão aos direitos da personalidade, o que não foi comprovado no caso. A sentença, ao negar o dano moral, alinhou-se ao entendimento consolidado sobre a matéria.

16. A reconvenção foi adequadamente indeferida, haja vista a falta de fundamentos claros do Município sobre o suposto erro administrativo que ensejaria a devolução de valores, bem como a ausência de conexão lógica com a pretensão principal ou a defesa.

17. A atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento de legislação federal e municipal existente não representa violação ao princípio da separação dos poderes nem afronta a Súmula Vinculante 37, pois não se trata de aumento de vencimentos sem lei específica, mas de aplicação das normas vigentes e garantia de direito legalmente estabelecido. O dever de considerar as consequências práticas da decisão, previsto no artigo 20 da LINDB, foi observado pela decisão de primeiro grau ao modular os efeitos da condenação aos termos da legislação e precedentes aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação da autora e do Município desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O Piso Salarial Nacional do Magistério (PSNM) incide sobre o vencimento básico inicial da carreira, e a extensão de seus reajustes a gratificações, adicionais ou progressões funcionais depende de expressa previsão na legislação municipal local. 2. A ausência de implementação retroativa de reajustes do PSNM fixados por lei local, com atraso no pagamento de diferenças salariais e seus reflexos proporcionais, configura direito à complementação, não havendo, contudo, "efeito cascata" automático e irrestrito sobre toda a carreira. 3. O mero atraso ou não pagamento de verbas salariais não acarreta, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade. 4. A condenação do ente público à complementação do PSNM, nos termos da lei, não viola o princípio da separação de poderes nem a Súmula Vinculante 37."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000675-97.2018.8.05.0091
, em que figuram como apelante/apelada VALDICELIA ALVES PINTO SANTANA e outros e como apelado/apelante MUNICIPIO DE IBICARAI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .